Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DEMONSTRADOS. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO. INDEVIDA. FILIAÇÃO A ASSOCIAÇÃO. DEMONSTRADA. MULTA. VALOR. ADEQUADO. DILAÇÃO DE PRAZO. INCABÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDUSCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
1.1. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
2. O julgado está devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil, tendo sido analisada as condições da ação, bem como a ação desarrazoada do embargante em exigir documentação da forma realizada.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Dá-se por prequestionada a matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.